Tribunal: TJDFT
Processo: 0728213-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728213-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, HELIO SHINOBU OKADA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se o agravado para responder, no prazo legal, aos embargos de declaração opostos pelos recorrentes. Brasília, de novembro de 2019. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora